Tribunal: TJMT
Processo: 1028470-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028470-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), MADEIREIRA MAGOPAR LTDA - CNPJ: 03.985.876/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VICENTE BORTOLON - CPF: 163.601.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO BORTOLON - CPF: 434.464.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA MULTA DA CDA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida [...] tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte”
(STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)
.

A jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é parcialmente acolhida e implica em
redução do
quantum
executado
.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MADEIREIRA MAGOPAR LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Colíder
/
MT, nos autos da
Execução fiscal no 0002841-46.2009.8.11.0009
, que que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente.

Aduz que, a execução fiscal visa o recebimento de crédito tributário inscrito na
CDA n. 2009/3433
,
relativo à penalidade que já se encontra revogada.

Sustenta que, ao ser alterada a base de cálculo e a multa aplicada, com alteração do dispositivo legal, o Fisco Estadual acabou por fazer nova apuração e lançamento tributário.

Argumenta que, a multa aplicada por falta de exibição de documentos fiscais é exorbitante e viola o princípio do não confisco.

Assevera que, ainda que não tenha sido extinta a execução, parte do pedido da exceção de pré-executividade foi acolhido, de modo que a objeção não poderia ser rejeitada.

Assegura que, ao ser reduzido o valor da execução em mais de 90% (noventa por cento), depois da apresentação de execução de pré-executividade, houve proveito econômico, de modo que deve ser fixado honorários sucumbenciais em favor do patrono do ora recorrente.

Pontua que, existindo proveito econômico, os honorários devem ser fixados em percentual na forma
do artigo 85, §3o do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo acolher a exceção de pré-executividade, extinguir a execução fiscal e fixar os honorários sucumbências em percentual, nos termos do
artigo 85, §3o do CPC
.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução fiscal no 0002841-46.2009.8.11.0009

em desfavor de

MADEIREIRA MAGOPAR LTDA
, visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2009/3433
,
relativo a multa por

falta de exibição de livros de demais documentos fiscais, infrações essas previstas no artigo 45, inciso IV, alínea “
f
” e artigo 45, Inciso V, alínea “
k
”, ambos da Lei 7098/98.

A parte devedora opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu que as infrações que a CDA executada deve ser declarada nula, eis que as infrações aplicadas pelo Fisco e cobradas na demanda foram revogadas pelo legislador Estadual.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ao ser intimado concordou com os pedidos formulados na objeção do devedor e alterou o dispositivo legal da penalidade aplicada para a legislação atualmente em vigor (
47-E, da Lei 7098/98
).

O Juízo
a quo,
diante da existência de penalidade idêntica e mais benéfica ao contribuinte, bem como pelo fato do Fisco Estadual ter Substituído a CDA, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução com as devidas alterações na CDA, observando-se, em todos os seus termos, as sanções impostas na legislação atual vigente.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Pela análise dos autos, em especial da
CDA n. 2009/3433
apresentada com a inicial da execução fiscal, observa-se que a multa aplicada em desfavor do contribuinte foi a prevista no

artigo
45, inciso IV, alínea “f”, e inciso V, alínea “k”, ambos da Lei n.7.098/98
, os quais estavam em vigência à época do fato gerador e da constituição definitiva da dívida (12/06/2006), como cito:

“
Art. 45
: O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (
Revogado pela Lei
10.978/19
)

[...]

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

[...]

f) extravio, perda, inutilização, permanência fora do estabelecimento em local não autorizado ou não exibição de documento fiscal à autoridade fiscalizadora - multa de 10 (dez) UPFMT por documento, exceto, em se tratando de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 quando a multa será equivalente a 1 (uma) UPFMT por documento
;

[...]

V - infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:

[...]

k) permanência fora do estabelecimento, em local não autorizado, de livro fiscal - multa de 10 (dez) UPFMT por livro; extravio, perda, inutilização ou não exibição de livro fiscal à autoridade fiscalizadora - multa equivalente a 30 (trinta) UPFMT por livro; [...]
”

Ocorre, todavia que, o Legislador Estadual, por meio da
Lei no 10.978, de 29 de outubro de 2019, revogou todo o artigo 45
da Lei n.7.098/98
,
e acrescentou artigo 47-E nessa legislação, o qual passou a dispor sobre as penalidades.

Ressalta-se que, as infrações praticadas pelo contribuinte foram inseridas no
artigo
47-E, inciso IV, alínea “h”, e inciso V, ambos da Lei n.7.098/98
, transcrevo:

“Art. 47-E:
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)

[...]

IV -
infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas por meio de levantamento ou ação fiscal:

[.
..]

h) extravio, perda, inutilização, permanência fora do estabelecimento em local não autorizado ou não exibição à autoridade fiscalizadora:

1) de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 - multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT por documento;

2) de qualquer documento fiscal, exceto a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, documento auxiliar ou impresso fiscal - multa equivalente a 1 (uma) UPF/MT por documento fiscal ou auxiliar ou impresso fisca
l;

[...]

V -
infrações relativas a livros fiscais e à Escrituração Fiscal Digital - EFD:

[.
..]

h) permanência fora do estabelecimento, em local não autorizado, de livro fiscal - multa equivalente a 5 (cinco) UPF/MT por livro [...]”.

Com efeito, uma vez que as infrações descritas no
artigo
45, inciso IV, alínea “f”, e inciso V, alínea “k”, ambos da Lei n.7.098/98
(em vigor à época do fato gerador) são idênticas as previstas na nova legislação
artigo
47-E, inciso IV, alínea “h”, e inciso V, ambos da Lei n.7.098/98
, a qual possui, inclusive penalidade mais benéfica ao contribuinte, não se vislumbra a ocorrência de vício na CDA e nem em novo lançamento em desacordo com o artigo 142 do CTN.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada em CDA cuja multa nela inserida tenha sido objeto de alteração legislativa mais benéfica ao contribuinte, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CDA. DECOTE DOS VALORES EXCEDENTES. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida tenha sido declarada inconstitucional, bastando, para tanto, a exclusão do valor indevido.
O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o dispositivo que disciplina a penalidade tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte, sendo devido o decote dos valores que excederem a conta pela nova fórmula legal
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.683.262/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CDA – POSSIBILIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – ALTERAÇÃO CDA – FUNDAMENTO DA MULTA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O §3o, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Constatado que houve o decote dos valores considerados prescritos na CDA, não há se falar em nulidade. 2. “Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão”. Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. AgInt nos EREsp 1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16-09-2021. 3. “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida (...) tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte
.” (STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020) 4. “Os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante” (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015) 5. Sentença mantida, recursos desprovidos”.
(TJMT - N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Frisa-se, inclusive que o
artigo 106, II, “c”, do CTN
prevê a possiblidade de
a
plicação
retroativa da penalidade prevista na lei mais benéfica ao contribuinte
, como cito:

“Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito
:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II -
tratando-se de ato não definitivamente julgado
:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática
”.

Com efeito, não que se falar em nulidade e/ou vício insanável da CDA, motivo pelo qual, se mostra acertada a decisão no ponto que determinou o prosseguimento da execução com as devidas alterações na CDA, observando-se, em todos os seus termos, as sanções impostas na legislação atual vigente.

No entanto, ainda que não tenha sido extinta a execução fiscal, observa-se que os fundamentos apresentados pelo executado foram parcialmente acolhidos, isso porque, a legislação que narra a infração cometida foi alterada e o valor da penalidade foi minorado.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida ou parcialmente acolhida de modo a implicar em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso dos autos, a
exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida e implicou na redução do
quantum
executado, de modo que
o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado do
excipiente
.

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nos termos do acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, se mostra escorreita a decisão que fixou os honorários
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido,
observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC.

Outrossim, insta consignar que, esta e. Corte de Justiça tem entendido que, quando a Fazenda Pública reconhece a procedência dos pedidos formulados em exceção de pré-executividade os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, conforme prevê o
artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

No caso dos autos, a Fazenda Pública reconheceu a procedência dos pedidos formulados em exceção de pré-executividade e prontamente retificou a CDA.

Com efeito, o
artigo 90, § 4o do CPC deve ser aplicado ao caso, de modo a reduzir pela metade os honorários sucumbenciais fixados na seara recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
01)
declarar que a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida, em razão da aplicação retroativa da legislação atual ao caso pretérito, com a redução da penalidade e, por conseguinte, do
quantum
executado;
02)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorárias sucumbências em favor do advogado do
excipiente/agravante
, o qual fixo
no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3o, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC; 03) reduzir pela metade os honorários sucumbenciais fixados na seara recursal, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024